Tribunal: STF
Processo: ARE 725567
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que assentou a legitimidade do Estado de Minas Gerais para cobrar o ICMS incidente sobre operação de importação de produtos que tinham como destinatário final o referido Estado da Federação, apesar de o desembaraço aduaneiro ter sido realizado por empresa importadora sediada no Estado do Espírito Santo. O acórdão está assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. IMPROCEDÊNCIA. SUJEITO ATIVO. DESTINATÁRIO. Além de ausente a prova desconstitutiva no pertinente, sujeito ativo do ICMS, em se tratando de importação de mercadoria, é o Estado onde se situa o estabelecimento efetivamente destinatário da operação (doc. 2, p. 12).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o seu entendimento, considerando que estava alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em acórdão com esta ementa:



     JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II DO CPC!15. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 520. SUJEITO ATIVO. ICMS. MERCADORIA IMPORTADA. O acórdão submetido ao juízo de retratação alinha-se à tese firmada no ARE n° 665.1341MG, reconhecido como de repercussão geral (Tema 520) e publicada em 0311212020, que dispõe que o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio. Considerando que o Estado de Minas Gerais foi o destinatário legal da mercadoria importada, deve-se reconhecer a sua legitimidade ativa na relação tributária em questão. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido (doc. 15, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 155, § 2º, XI, a e XII, a; e 170 da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 665.134/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, Tema 520 da Sistemática da Repercussão Geral, firmou o entendimento no sentido de que o sujeito passivo do ICMS-importação é o destinatário jurídico do produto. Mesmo nas operações em que há um intermediário, responsável, apenas, pelo cumprimento da operação de importação, o destinatário jurídico da exação é a empresa recebedora da mercadoria importada. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. ART. 155, §2º, IX, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, “D” E “E”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ASPECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA.



    1. Fixação da seguinte tese jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: ‘O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.’



    2. A jurisprudência desta Corte entende ser o sujeito ativo do ICMS-importação o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação, logo é irrelevante o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo. Precedentes.



    3. Em relação ao significante ‘destinatário final’, para efeitos tributários, a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria. Nesse sentido, a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da definição dos polos da relação tributária.



    4. Pela tese fixada, são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas: a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b) na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada; c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização.



    5. Na aplicação da tese ao caso concreto, colhem-se equívocos na qualificação jurídica do conjunto fático-probatório, tal como estabelecido pelas instâncias ordinárias e sob as luzes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelas seguintes razões: a) não se considerou a circulação simbólica da mercadoria como aspecto material do fato gerador; b) a destinação da mercadoria importada como matéria-prima para a produção de defensivos agrícolas em nada interfere a fixação do sujeito ativo do tributo, porque não cabe confundir o destinatário econômico com o jurídico; e c) não se verifica qualquer indício de “importação indireta”, uma vez que, no caso, trata-se de filiais de uma mesma sociedade empresária.



    6. Faz-se necessária a utilização de técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao art. 11, I, ‘d’, da Lei Complementar federal 87/96, com o fito de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento (ARE 665.134 RG/MG, Tema 520 RG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/6/2020 – grifei).



    Além disso, rever o entendimento da origem acerca do destinatário da mercadoria importada, para fins de definição da sujeição ativa do ICMS-importação, demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ICMS Importação. Alegação de importação por encomenda. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que julgou improcedente o pedido rescisório. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.536.541 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 3/4/2025).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO ONDE ESTÁ DOMICILIADO OU ESTABELECIDO O DESTINATÁRIO LEGAL DA OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA, COM TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO INDIRETA. EFEITOS PARA FINS DE CREDITAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA (ARE 1.525.292 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/2/2025).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator